Tribunal: TJMT
Processo: 1006172-31.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006172-31.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – COBRANÇA DE ICMS RELATIVO A DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA INTEGRAR O ATIVO PERMANENTE – § 6o, DO ARTIGO 25, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.098/1998 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – ADI No 4.623/MT – OBSCURIDADE – CONSTATAÇÃO – ERRO MATERIAL – TRECHO DA FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA MATÉRIA ANALISADA – CORREÇÃO – NECESSIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A obscuridade reside em circunstância da declaração de inconstitucionalidade do § 6o, do artigo 25, da Lei Estadual no 7.098/98, no qual se fundamenta a cobrança tributária, logo, a probabilidade do direito se mostra presente, bem como risco de dano consistente no agravamento da situação fiscal da empresa do contribuinte, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Constata-se o erro material da decisão, uma vez que a fundamentação dissociada com a matéria analisada nos autos, de modo que devem ser acolhidos os embargos de declaração para corrigir o erro material e obscuridade apontados, concedendo-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Telefônica Brasil S/A.,
contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto por si contra o Estado de mato Grosso, por perda do objeto.

Aduz que a decisão ora embargada “
está eivada de erro material, uma vez que, a fim de desenvolver sua argumentação no sentido da perda superveniente do objeto do agravo, afirmou que a solução da questão discutida no recurso seria proveniente da ‘rescisão do contrato de concorrência’
”, porquanto “
evidente que o presente debate passa ao largo de qualquer questão contratual, pelo que, comprovado o erro material incorrido, impõe-se o aperfeiçoamento da decisão embargada para que seja sanado o equívoco
”.

Assevera que a decisão também contém obscuridade em relação ao não conhecimento do recurso, pois a utilidade e necessidade do recurso ainda persiste “
porque a finalidade do deferimento da medida cautelar cinge-se à suspensão da exigibilidade da CDA no 2017490943 (decorrente da NAI no 122752000072016193, PTA no 52991692017), título executivo lavrado enquanto vigente o § 6o do art. 25 da Lei no 7.098/1998, que segue impactando a regularidade fiscal da embargante
”.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanados a obscuridade e o erro material apontados, aplicando efeitos infringentes ao recurso, decidindo-se pela procedência do recurso de agravo de instrumento para conceder a tutela provisória de urgência requerida em Primeira Instância.

Contrarrazões (Id. 57739953).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 11 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Na interposição do recurso de agravo de instrumento, pretende a agravante o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de Primeira Instância e deferida a tutela provisória de urgência, para o fim de suspender a exigibilidade da CDA no 2017490943, fundamentada na cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) sobre operações de aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado, ao fundamento de inconstitucionalidade do § 6o, do artigo 25 da Lei no 7.098/1998, em razão da necessidade de instituição de Lei Complementar que regulamente referida cobrança.

Compulsando os autos, verifico que o voto condutor do acórdão embargado padece da alegada obscuridade e erro material.

De fato, verifico que a parte da fundamentação constante no voto consistente na perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento em consequência de “
rescisão do contrato de concorrência
” não guarda relação com o presente caso posto em análise.

Desta forma, configura-se o alegado erro material, que deve ser extirpado do julgamento, pois, como dito, trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, com objetivo de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, fundamentado em
operações de aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado, sob alegação de inconstitucionalidade do § 6o, do artigo 25 da Lei no 7.098/1998, em razão da ausência de Lei Complementar que regulamente referida cobrança, não guardando qualquer relação com
“
rescisão do contrato de concorrência
”
.

Do mesmo modo, a obscuridade se mostra presente no voto condutor, em razão de que persiste a utilidade e necessidade do recurso em razão de sua própria finalidade de deferimento da tutela provisória de urgência em razão da suposta ilegalidade e inconstitucionalidade dos artigos nos quais o Auto de Infração imputado à embargante se fundamenta, notadamente em razão do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.623/MT, julgada procedente em 16/06/2020, para reconhecer a inconstitucionalidade do § 6o, do artigo 25, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098/98.

Pois bem. No caso, consta do Auto de Infração no 122752000072016193 (Id. 2307005) lavrado contra a embargante:

“
Data da lavratura: 14/06/2016

Valor do Crédito Tributário: R$ 3.011.097,53

Período fiscalizado: 01/06/2014 a 31/03/2016

Período da Ação Fiscal: 01/06/2016 a 14/06/2016

Complemento: ICMS recolhido a menor por ter majorado o coeficiente de aproveitamento de Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP, além de ter apropriado crédito de ICMS recolhido a título de diferencial de alíquota,
sem observar a vedação do § 6o do Art. 25 da Lei no 7.098/98.

Descrição dos fatos: Fiscalização das obrigações tributárias do contribuinte acima identificado, conforme previsto no plano anual de trabalho da null, e o que determinou a Ordem de Serviço no 20121169, apurou as seguintes irregularidades:

Infração: 1.2.16

1.Crédito Fiscal

2. Crédito Fiscal indevido.

16.
Apropriação de créditos de imobilizado sem registro no arquivo G125 da EFD
.”

E na Certidão de Dívida Ativa no 2017490943:

“
Infração: Crédito Indenvido sobre entradas destinadas ao ativo permanente.

Descrição da Infração: Registrou e apropriou, em desacordo com a legislação tributária,
crédito fiscal de ICMS referente ao diferencial de alíquota recolhido para o Estado de Mato Grosso,

decorrente da aquisição de mercadorias para integrar o ativo permanente
.
(...)”. (Id. 2307015).

O indeferimento da tutela provisória de urgência pelo Juízo de Primeira Instância se deu nos seguintes termos:

“
Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; já para a concessão de tutelas de evidência, faz-se indispensável independentemente da demonstração do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a caracterização do abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu; as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Na hipótese, o requerente fez pedido de tutela de urgência de natureza antecipada.

Analisando os argumentos despendidos pelo requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência.

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos.

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de suspender a exigibilidade da CDA no 2017490943, bem como para que a ré se abstenha de executar o débito e incluir o nome da requerente em cadastros de inadimplentes, além de negar-lhe certidões com efeitos negativos
”. (Id. 2307024).

Interposto o agravo de instrumento pelo embargante, a antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferida, em razão da pendência de análise de mérito da ADI no 4623/MT, pelo Supremo Tribunal Federal:

“
Na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, ADI 4623/MT, não se determinou a suspensão da eficácia do artigo 25, § 6o, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998. Daí decorrente, melhor se apresenta aguardar o exame do mérito pelo Supremo Tribunal Federal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
(...).” (Id. 2606646).

E a decisão monocrática, objeto do presente embargos de declaração, é do seguinte teor:

“
No caso dos autos,
o recurso perdeu o seu objeto, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da ADI 4.623, decidiu pela inconstitucionalidade da vedação legal à tomada de créditos do ICMS-DIFAL sobre a aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado, prevista no § 6o, do artigo 25, da Lei Estadual no 7.098/1998, do Estado de Mato Grosso
, transcreve-se trecho do julgado: “O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei no 7.098, de 30.12.1998, do Estado de Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber, que assentavam a perda de objeto da ação. Falou, pela requerente, a Dra. Tatiana Junger de Carvalho Abdounur. Impedido o Ministro Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 5.6.2020 a 15.6.2020”.

Deste modo,
é de se reconhecer a ocorrência de perda superveniente de objeto do recurso em exame, porquanto a
rescisão do contrato de concorrência

solucionou a questão discutida no presente agravo, cuja análise, inexoravelmente, encontra-se prejudicada.

(...)

Dessa forma, restou caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso.

Ante o exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a

apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do presente Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT
. (...)”. (Id. 53831980).

É certo que a concessão de tutela provisória de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A referida ADI no 4.623/MT tratou acerca da declaração de inconstitucionalidade do artigo 25, § 6o, da Lei no 7.098/1998, que dispõe:

“
Art. 25. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado nas operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu ativo permanente, ou no recebimento do respectivo serviço de transporte interestadual e intermunicipal bem como de serviço de comunicação.

(...)

§ 6o Não configura, ainda, crédito do ICMS o valor recolhido ao Estado de Mato Grosso em consonância com o disposto no § 1o do artigo 15
”

Sobre o artigo colocado em debate, decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ADI no 4.623/MT, em 16/06/2020:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 6o DO ART. 25 DA LEI N. 7.098/1998 DE MATO GROSSO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONSTITUCIONALIDADE DA QUESTÃO REFERENTE À OBSERVÂNCIA DA EQUAÇÃO CRÉDITO/DÉBITO NAS OPERAÇÕES COM ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONFIGURAÇÃO NACIONAL DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE DIFERENCIAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS QUANTO À PROCEDÊNCIA OU AO DESTINO. INCONSTITUCIONALIDADE DE RETALIAÇÃO TRIBUTÁRIA A BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO POR OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL E ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DE DESTINO. REPARTIÇÃO DOS VALORES OBTIDOS. JUSTIÇA TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. Ao reconhecer a possibilidade de legítima explicitação do conteúdo do inc. I do § 2o do art. 155 da Constituição da República pela Lei Complementar n. 87/1996, com as alterações das Leis Complementares ns. 92/1997, 99/1999 e 102/2000, este Supremo Tribunal assentou advir da Constituição da República a necessidade de observância da equação crédito/débito referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS. 2. As determinações do art. 146 e do inc. I do § 2o do art. 155 da Constituição da República direcionam-se à lei complementar nacional, na qual devem ser estabelecidas diretrizes básicas para regulamentação geral do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, o qual, apesar de dever ser instituído no exercício de competência estadual, tem configuração nacional. 3. Nos termos do inc. I do art. 24 da Constituição da República, é concorrente a competência para legislar sobre direito tributário, inclusive sobre o regime de compensação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS. 4.
Nos termos do art. 152 da Constituição da República, não se pode reconhecer a validade constitucional do § 6o do art. 25 da Lei n. 7.098/1998, de Mato Grosso, no qual se confere desvantagem econômica às operações interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS sediados em Mato Grosso ou que tenham como Estado de destino aquela unidade da Federação
.
5. Este Supremo Tribunal tem negado validade constitucional à retaliação tributária como meio de combate a benefício fiscal unilateral concedido por Estado-membro em descompasso com a al. g do inc. XII do § 2o do art. 155 da Constituição da República. 6. Ao impossibilitar-se o crédito do valor referente à parcela resultante da aplicação do diferencial de alíquota, pelo § 6o do art. 25 da Lei mato-grossense n. 7.098/1998, promove-se a desfiguração de uma das características mais significativas do ICMS: a incidência real sobre o valor agregado em cada operação. Essa prática conduz à eliminação, ainda que parcial, do princípio da não cumulatividade, previsto no inc. I do § 2o do art. 155 da Constituição da República, o que se revela constitucionalmente inaceitável, excetuadas as situações previstas no inc. II do § 2o do art. 155 da Constituição da República. 7. Nos termos do inc. VII do § 2o do art. 155 da Constituição da República, em operações interestaduais nas quais se destinem bens a consumidor final, incide a alíquota interestadual em favor do Estado de origem, apurando-se o valor do imposto, que seguirá destacado na nota fiscal, cabendo ao Estado de destino calcular a diferença entre a alíquota interna e a alíquota cobrada pelo Estado de origem, incidindo esse diferencial de alíquota sobre o valor da operação, calculando-se assim o montante do imposto a ser recolhido para o Estado de destino. Esse regime não conduz à diferenciação de lançamentos e autonomia de etapas, revelando-se meio de repartição do valor recolhido de imposto entre os Estados de origem e de destino, como medida de justiça tributária.
8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para reconhecer a inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei n. 7.098, de 30.12.1998, de Mato Grosso. (STF, Tribunal Pleno, ADI no 4.623/MT, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 16/06/2020).

Com efeito, a Lei Estadual no 7.098/98 permitia que o contribuinte que adquirisse bens e equipamentos para integrar o ativo permanente do estabelecimento contribuinte de ICMS no Estado de Mato Grosso, teria o direito ao crédito ativo em 48 meses, se realizasse a compra dentro do Estado ou caso importasse o bem do exterior, todavia, se a compra fosse realizada proveniente de fornecedor de outra Unidade da Federação, a lei somente permitia o crédito relativo à incidência interestadual.

Assim, uma vez que restou claro no julgamento da ADI no 4623 a inconstitucionalidade do
§ 6o, do artigo 25, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098/98, pois estabeleceu diferença tributária no crédito de ICMS, gerando dessa forma uma cumulatividade do imposto nas aquisições interestaduais e, como a cobrança tributária realizada pela Fazenda Pública, objeto do presente recurso de agravo de instrumento se fundamenta no referido artigo da Lei Estadual declarado inconstitucional, por contrariar os artigos 152 e 155 da Constituição Federal, a probabilidade do direito almejado pelo embargante se faz presente.

Verificado, pois, o julgamento acerca do tema pelo STF, a fundamentação na qual se baseia a decisão agravada passa a ser contrária ao decidido pelo Tribunal Maior, sendo imperiosa a sua reforma.

Acerca do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o perigo da inscrição em dívida ativa e execução do débito referido, além de inclusão do nome da embargante em cadastros de inadimplentes, e negativa de emissão de certidão negativa de débitos já demonstra suficientemente o risco de dano exigido pelo artigo 300 do CPC, pois coloca em risco a situação fiscal da empresa embargante.

No ponto, o Código Tributário Nacional preleciona acerca das possibilidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluída a concessão de tutela antecipada em ação ordinária:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)”

Consequentemente, presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência pleiteado nas razões recursais, consistente na probabilidade do direito, bem como o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, é possível o deferimento da medida emergencial, para suspender a exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, V, do CTN), consubstanciado no
§ 6o, do artigo 25, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098/98, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4.623/MT, por violar os artigos 152 e 155 da Constituição Federal.

Em conclusão, as razões do embargante são suficientes ao acolhimento dos embargos em relação ao erro material e a obscuridade apontados, devendo ser concedido efeitos infringentes ao recurso para modificar a decisão agravada no recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a obscuridade e o erro material apontados, de modo a extirpar do voto condutor erro material consistente na fundamentação equivocada de “
rescisão do contrato de concorrência
”, por não guardar qualquer relação com o presente caso, bem como atribuir efeitos infringentes ao recurso para, sanando a obscuridade apontada,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e deferir a tutela provisória de urgência, de modo a suspender a exigibilidade do crédito tributário exigido na certidão de dívida ativa no 2017490943, decorrente da NAI no 122752000072016193, em razão da inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei no 7.098/1998.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021